Tribunal: TJDFT
Processo: 0738510-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738510-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENA KERCIA BEZERRA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 63987540), interposto por BRENA KERCIA BEZERRA GUIMARÃES (Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0711637-41.2024.8.07.0018, que condicionou o pagamento de precatório e de RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.000 (ID 208187831 na origem). Em razão de o processo na origem ser cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do TEMA 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos, na decisão de ID 77778842, este Relator determinou a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. A Agravante não satisfeita com a decisão de determinação de suspensão do processo, peticionou nos autos argumentando que (ID 78045761): Na referida decisão, o i. desembargador determinou a suspensão dos presentes autos em decorrência do Tema 1169 do STJ. Contudo, a agravante pleiteia a continuidade do trâmite processual tendo em vista que não é o caso de se aplicar o referido Tema, uma vez que aquela tese não se amolda ao contexto fático do presente cumprimento individual de sentença coletiva, pelas razões de fato e direito a seguir aduzidas. O Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Ao final, pediu o regular prosseguimento do agravo de instrumento Constata-se que a pretensão da Agravante consiste em pedido de reconsideração da decisão de suspensão dos processos, sem natureza recursal. Assim sendo, NADA a prover quanto ao pedido da Agravante para prosseguimento do presente agravo de instrumento (ID 78045761). Portanto, MANTENHO a decisão de suspensão dos processos pelos seus jurídicos e legais fundamentos (ID 77778842). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025 16:22:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador